Tribunal: STF
Processo: RHC 203048
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no HC 641.978/RS, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 1, p. 193):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO. TRABALHO DE ARTESANATO. ATIVIDADE EXERCIDA SOB FISCALIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. A orientação delineada pelo Tribunal de origem – ausência de comprovação de que a atividade laboral de artesanato tenha sido desenvolvida de maneira supervisionada, sob a fiscalização do órgão de execução, tendo, nesse contexto, cassado a remição concedida àquele período laborado – está conforme o entendimento delineado por esta Quinta Turma segundo o qual, não havendo comprovação de que a atividade laboral do apenado foi desenvolvida de maneira supervisionada, sob fiscalização do estabelecimento prisional, não é possível aferir se foi atendido o caráter ressocializador da atividade. Não se pode perder de vista que não basta a apresentação do atestado de efetivo trabalho para que o apenado obtenha o direito à remição. Precedentes.



    3. Desconstituir a decisão agravada implica no revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos, procedimento vedado na via eleita.



    4. Agravo regimental desprovido.



    Narra a defesa, em síntese, que: a) o Tribunal de origem proveu recurso ministerial para cassar a remição anteriormente concedida ao ora recorrente pelo Juízo de primeiro grau, que havia reconhecido efetivo desempenho da atividade laboral de artesanato; b) a referida cassação foi motivada pela “ausência de controle de produtividade e jornada de trabalho da atividade exercida pela apenada”; c) os atestados foram emitidos pela autoridade prisional responsável pela supervisão e pela fiscalização direta do cumprimento da pena privativa de liberdade, razão pela qual deve-se presumir a boa-fé quanto ao que nele se declara.



    À vista do exposto, requer seja assegurado ao recorrente a remição pelos dias trabalhados, tal como o fez o Juízo de primeiro grau.



    Em 14.6.2021, o pedido de liminar foi indeferido (eDOC 4). O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (eDOC 7).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    Consta dos autos que o Juízo da Vara Adjunta de Execuções Criminais da Comarca de Palmeira das Missões/RS, acolhendo pedido da defesa, declarou a remição de 38 (trinta e oito) dias da pena imposta ao ora recorrente, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 1, p. 42):



    “Adveio aos autos pedido de remição de pena, em razão dos trabalhos de artesanato realizados pelo apenado, no PEPM desta Comarca, foram juntados o atestado de conduta carcerária do reeducando, avaliada como plenamente satisfatória, e atestado de efetivo trabalho.



    O Ministério Público solicitou a apresentado de relatórios acerca da carga horária e das atividades exercidas pelo reeducando.



    Em resposta, a Administração Prisional informou que diante da atual estrutura do estabelecimento e do baixo efetivo funcional, não é possível a devida fiscalização das horas trabalhadas pelos apenados na modalidade de “artesanato”.



    Após análise da resposta do PEPM o agente ministerial manifestou-se pelo indeferimento do benefício, alegando que o trabalho realizado não atende às finalidades da execução penal.



    Dada vista à Defensoria Pública, a qual postulou o não acolhimento do parecer do Ministério Público.



    No presente caso, de acordo com o documento do movimento 3, assinado pela Administração Prisional, o reeducando exerceu devidamente o seu trabalho artesanal, o qual é suficiente para embasar pedido de remição. Ao partir da premissa de que a finalidade da pena, é a ressocialização do reeducando, deve haver o reconhecimento de que as atividades exercidas pelo apenado, em fase de execução penal, são de extrema importância para o seu desenvolvimento pessoal, a fim de alcançar o objetivo primordial da pena.



    Sendo assim, é visto que o apenado não pode ser prejudicado, por conta da falha do Estado em fornecer meios adequados para fiscalização e realização de serviços realizados dentro do estabelecimento prisional.



    Ante o atestado de efetivo trabalho da do movimento 3 e ausência de falta grave cometida pelo apenado, DECLARO a remição de 38 dias da pena imposta ao mesmo, com fulcro no art. 126 da LEP.”



    O Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução do Ministério Público para revogar a concessão da remição, ao concluir pela inexistência da efetiva comprovação do trabalho desenvolvido pelo apenado. Confira-se (eDOC 1, p. 113-115):



    “A decisão do magistrado da VEC merece qualquer reparo, considerando que o pedido de remição diz com trabalho de artesanato desenvolvido dentro do estabelecimento prisional, mas sem qualquer controle de produção das peças produzidas pelo apenado.



    Destaco que não se está a impedir o exercício do trabalho pela apenada: apenas se está adequando a sua situação às normas de execução penal com fins de possibilitar a plena fiscalização e vigilância do Estado, as quais não podem ser relativizadas, sob pena de incorrer-se em desordem do sistema de execução penal e seus precípuos objetivos.



    […]



    Desse modo, inexiste certeza acerca do efetivo labor desenvolvido pela apenada (tanto que o administrador o presídio à fl. 15 relata que não havia controle em livro da carga horaria das atividades realizadas, sequer da entrada e produção de material para artesanato), o que compromete a necessária e adequada análise da fiscalização e certeza acerca das efetivas atividades de produção exercidas por ele no estabelecimento prisional.



    Em sendo assim, impositiva a reforma da decisão que deferiu o pedido de remição ficta relativa ao período de trabalho artesanal.



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO para revogar a decisão que concedeu remição de 38 dias.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 1, p. 196):



    “A orientação delineada pelo tribunal de origem – ausência de comprovação de que a atividade laboral de artesanato tenha sido desenvolvida de maneira supervisionada, sob a fiscalização do órgão de execução, tendo, nesse contexto, cassado a remição concedida àquele período laborado – está conforme o entendimento delineado por esta Quinta Turma segundo o qual não havendo comprovação de que a atividade laboral do apenado foi desenvolvida de maneira supervisionada, sob fiscalização do estabelecimento prisional, não é possível aferir se foi atendido o caráter ressocializador da atividade.



    Não se pode perder de vista que não basta a apresentação do atestado de efetivo trabalho para que o apenado obtenha o direito à remição.”



    Tal entendimento revela constrangimento ilegal a justificar o provimento deste recurso ordinário.



    De início, importa destacar que, ao contrário do que sustentado pelo acórdão ora impugnado, não se trata de reexame dos fatos e provas contidos nos autos, mas de se verificar se o documento emitido pela autoridade prisional é apto a comprovar a atividade laboral desenvolvida pelo recorrente para fins de remição.



    Com efeito, a Administração do Presídio Estadual de Palmeira das Missões efetivamente atestou, para fins de remição, que o apenado exerceu atividade laboral, na modalidade artesanato, por 113 (cento e treze) dias (eDOC 1, p. 46).



    Posteriormente, após requerimento do Ministério Público, a administração prisional informou ao Juízo da Execução que “em data anterior a 01 de abril de 2019 não havia, no PEPM, controle em livro de carga horária das atividades realizadas, entrada e produção de material para o artesanato” (eDOC 1, p. 52).



    Contudo, a despeito da notícia de ausência de controle, em livro, da carga horária das atividades laborais realizadas no estabelecimento prisional, tal situação não indica, necessariamente, que o trabalho efetuado pelo apenado não foi desenvolvido e supervisionado, especialmente porque a Administração do presídio, como dito, atestou o labor realizado.



    A Lei de Execução Penal considera, em seu art. 28, que o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Da mesma forma, a legislação fixa parâmetros objetivos para a concessão da remição, à razão de um dia de pena a cada três dias trabalhados.



    De outra parte, a jurisprudência desta Corte, entende ser imprescindível, para fins de remição, que esteja devidamente comprovada a efetiva realização de trabalho ou estudo por parte do detento. Neste sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (“REMIÇÃO FICTA”). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 132.779 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 15.12.2017)



    “Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução Penal. Remição. Inexistência de meios, no estabelecimento prisional, para o desempenho de atividades laborais ou pedagógicas. Pretendido cômputo fictício de potenciais dias de trabalho ou estudo. Inadmissibilidade. Necessidade do efetivo exercício dessas atividades. Preso, ademais, sob regime disciplinar diferenciado (RDD). Inexistência de previsão legal para que deixe a cela para executar trabalho interno. Recurso não provido. 1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual. 2. Por falta de previsão legal, não há direito subjetivo ao crédito de potenciais dias de trabalho ou estudo em razão da inexistência de meios para o desempenho de atividades laborativas ou pedagógicas no estabelecimento prisional. 3. O Regime Disciplinar Diferenciado impõe ao preso tratamento penitenciário peculiar, mais severo e distinto daquele reservado aos demais detentos, estabelecendo que o preso somente poderá sair da cela individual, diariamente, por duas horas, para banho de sol. 4. Não há previsão, na Lei de Execução Penal, para que o preso, no regime disciplinar diferenciado, deixe a cela para executar trabalho interno, o que também se erige em óbice ao pretendido reconhecimento do direito à remição ficta. 5. Recurso não provido.” (RHC 124.775, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 19.12.2014)



    Portanto, muito embora a administração prisional não tenha apresentado a documentação com os registros da carga horária de trabalho desenvolvida, como autoridade responsável pela supervisão e pela fiscalização direta do cumprimento da pena privativa de liberdade do apenado, expediu o “Atestado de Efetivo Trabalho”, em que certifica, para fins de remição, a realização de 113 (cento e treze) dias de trabalho, devendo ser presumida a boa-fé quanto ao conteúdo declarado.



    Nesse contexto, não parece razoável que o apenado seja prejudicado e veja seu tempo de trabalho ser desconsiderado, depois de atestado pela administração do presídio, em razão de eventuais falhas na estrutura penitenciária no cumprimento das formalidades atribuídas ao Estado.



    Em situação semelhante, em que a jornada de trabalho do apenado foi estipulada pela própria direção do presídio em período inferior ao mínimo legal, a Segunda Turma desta Corte sustentou que “não há como se considerar que o trabalho prestado pelo preso, por orientação ou estipulação da direção do presídio, constitua um nada jurídico, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução Penal. Remição (arts. 33 e 126 da Lei de Execução Penal). Trabalho do preso. Jornada diária de 4 (quatro) horas. Cômputo para fins de remição de pena. Admissibilidade. Jornada atribuída pela própria administração penitenciária. Inexistência de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso. Impossibilidade de se desprezarem as horas trabalhadas pelo só fato de serem inferiores ao mínimo legal de 6 (seis) horas. Princípio da proteção da confiança. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas. 1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador. 2. É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas, vale dizer, em que essa jornada não derive de ato insubmissão ou de indisciplina do preso. 3. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização. 4. Recurso provido. Ordem de habeas corpus concedida para que seja considerado, para fins de remição de pena, o total de horas trabalhadas pelo recorrente em jornada diária inferior a 6 (seis) horas. (RHC 136509, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27.04.2017, grifei).



    Assim, considerando a existência de documento oficial que atesta a atividade laboral do recorrido, e em atenção aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança, deve ser assegurado ao recorrente a remição pelos dias trabalhados, na linha do que decidido pelo Juízo da Execução.



    4. Posto isso, com base no art. 192 do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário, para o fim de restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de origem, que declarou a remição de 38 (trinta e oito) dias da pena imposta ao ora recorrente.



    Comunique-se ao Juiz da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Palmeira das Missões/RS (Processo 0002100-42.2019.8.21.0020), com urgência e pelo meio mais expedito.



    Comunique-se, outrossim, ao Superior Tribunal de Justiça, bem como ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente